Tribunal: TJDFT
Processo: 0759411-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS FORNECEDORES. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Pugna pela reforma da sentença, para condenação da ré/recorrida à obrigação de devolver em dobro os valores pagos em duplicidade e de pagar os danos morais.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 51757527).
4. Princípio da dialeticidade. A insatisfação do recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. Em 03/01/22 as partes firmaram contrato de prestação de serviços, objetivando a hospedagem do autor no hotel Rio Quente Resort, pelo valor de R$3.267,04, para pagamento em 10(dez) parcelas, mediante cartão de crédito. Ocorre que, diferente do ajustado, a operação foi realizada na modalidade à vista, motivo pelo qual a operação foi cancelada, o valor estornado e a operação refeita para o pagamento em 10(dez) parcelas de R$309,58. No entanto, em abril de 2022 o autor/recorrente foi surpreendido com novo lançamento, no valor de R$3.267,04. O valor do contrato foi pago duas vezes e, embora feitas diversas reclamações à ré/recorrida, a responsabilidade foi atribuída à operadora do cartão de crédito.
6. Aplica-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor e suas prerrogativas, dentre elas a inversão do ônus probatório, a plena reparação dos danos e a responsabilidade civil objetiva da empresa prestadora de serviços (artigos 6o, VI e VIII e 14, "caput", do CDC).
7. A ré/recorrida é a beneficiária do valor cobrado em duplicidade e, diferente do alegado, responde pelo erro na reinserção de lançamento indevido no cartão de crédito do autor/recorrente. Como participante da cadeia de fornecimento do serviço, a ré/recorrente é solidariamente responsável pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
8. Segundo o contexto, a ré/recorrida não comprovou a origem da dívida lançada no cartão de crédito do autor/recorrente em abril de 2022, assim como não demonstrou os serviços fornecidos, deixando de demonstrar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito pleiteado (art. 373, II, do CPC). Aliás, não é crível exigir que o consumidor faça prova de fato negativo, qual seja, de que não recebeu a devolução do valor pago a maior.
9. Por conseguinte, em face da teoria do risco do negócio, fundamento da responsabilidade objetiva, a ré/recorrida responde pelos prejuízos causados ao consumidor. Com efeito, configurado o pagamento indevido e do engano injustificável, é cabível a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, que garante ao consumidor a devolução em dobro do valor pago, totalizando R$6.534,08 (seis mil quinhentos e trinta e quatro reais e oito centavos).
10. Por outro lado, a repetição dobrada tratada no art. 42 parágrafo único do CDC tem caráter indenizatório e, no caso específico, não é cumulável com a indenização por danos morais (Acórdão n.947498, 20160810026298ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 07/06/2016, Publicado no DJE: 16/06/2016. Pág.: 406/415).
11. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a ré a devolver ao autor o valor de R$6.534,08 (seis mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oito centavos), equivalente ao dobro do pagamento indevido, a ser acrescido de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros legais de 1% ao mês a partir da citação.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).